Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-48.2025.8.11.0021
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002523-48.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILTON DE SOUZA MEDRADO - CPF: 362.597.481-91 (APELANTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIDE RODRIGUES - CPF: 931.776.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO ROSA DOS SANTOS - CPF: 828.220.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D
Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação.
Maus-tratos a animal doméstico
.
Prática de ato sexual com cão.

Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental. Rejeição. Inexistência de dúvida razoável da integridade mental do acusado. Demonstração de lucidez e domínio das ações. Mérito. Isenção das custas processuais. Beneficiário da justiça gratuita. Inviabilidade. Competência do juízo da execução penal na análise da exigibilidade do ônus. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso des
provido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de
praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animal doméstico
, tipificado no artigo
32,
§ 1º-A
, da Lei n° 9.605/1998
, impondo-lhe a pena de
3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 141 dias-multa
.

2.
A
defesa
suscita, em sede de preliminar,
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, postula
(
ii
)
a isenção do pagamento das custas processuais por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita
.

II.
Questões em discussão

3. Há
duas
questões em discussão:
(i) saber se a reiteração delitiva
é suficiente
para gerar dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, tornando obrigatória a instauração de incidente de insanidade mental; e (
ii
) definir se a isenção de custas processuais pode ser concedida na fase de conhecimento ou se a análise da hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal
.

III.
Razões de decidir

4.

A instauração do incidente de insanidade mental, conforme o art
igo
149 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, exige a existência de dúvida razoável e relevante sobre a higidez psíquica do acusado, não sendo o requerimento defensivo vinculante para o magistrado
.

5.
A habitualidade criminosa ou a natureza abjeta do delito não autorizam, por si sós, a presunção de transtorno mental ou a incapacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta
.

6.
O conjunto probatório, especialmente o depoimento da testemunha presencial, demonstra que o réu agiu com lucidez, consciência e voluntariedade, não apresentando confusão mental no momento do flagrante
.

7
.
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imperativo legal previsto no art
igo
804 d
o C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, sendo um efeito anexo da sentença condenatória, independentemente de o réu ser assistido pela Defensoria Pública
.

8
.
A verificação da condição de miserabilidade jurídica para fins de suspensão da exigibilidade das custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atualizada do sentenciado
.

IV.
Dispositivo e teses

9
.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.

O incidente de insanidade mental somente deve ser instaurado quando houver dúvida relevante sobre a integridade mental do acusado, sendo que a reiteração delitiva ou a natureza do crime não induzem, automaticamente, à incapacidade psíquica. 2. A análise da hipossuficiência para fins de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.
149 e 804;
Lei n° 9.605/1998, art.
32,
§ 1º-A
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 962.959/GO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma; j. em: 3 de dezembro de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1021686-19.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; j. em: 16 de fevereiro de 2022; TJMT, Apelação Criminal n° 1000845-42.2023.8.11.0029, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal,; j. em: 28 de janeiro de 2026; TJMT, Apelação Criminal n° 1013892-64.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal; j. em: 24 de julho de 2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Wilton de Souza Medrado
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara Criminal
da Comarca de
Água Boa
, que o condenou à pena de
3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 141 dias-multa
, pelo delito de
praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animal doméstico
, tipificado no artigo
32,
§ 1º-A
, da Lei n° 9.605/1998 (Id.324490409)
.

Em síntese,
a
defesa
suscita, preliminarmente,
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, postula
(
ii
)
a isenção do pagamento das custas processuais por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita
(Id.
324490415
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo
, requerendo a
rejeição da preliminar
arguida e, no
mérito
, o
desprovimento
do recurso
(Id.
324490419
).

O douto
Procurador de Justiça

Hélio
Fredolino
Faust
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
328811360
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
razão pela qual
conheço d
o recurso de
apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 9 de julho de 2025, por volta das 9h, dentro de uma residência, o apelante
Wilton de Souza Medrado
praticou ato de abuso e maus-tratos a animal doméstico, consistente em prática de relação sexual com o animal, ciente de sua conduta, imputando-lhe o delito previsto no artigo

32, § 1º-A
, da Lei n° 9.605/1998.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Consta dos autos que o denunciado, por ser conhecido de
Claudineide
e de sua genitora, foi até a residência destas fingindo fazer uma visita, ocasião em que se dirigiu para os fundos do quintal, local onde ficam os cães.

Segundo apurado, devido à demora do denunciado em voltar dos fundos da casa,
Claudineide
resolveu procurá-lo, momento em que se deparou com o denunciado atrás da casa com um dos animais, uma cachorra, praticando ato sexual, ocasião em que indagou o

denunciado sobre o que estava fazendo e dizendo para sair imediatamente da casa de sua mãe, tendo o denunciado ido embora do local.

Ressai dos autos que o irmão de
Claudineide
já viu o denunciado lá nos fundos da casa de sua mãe outras vezes, bem como acredita que o denunciado venha praticando atos sexuais com a cachorra há vários dias. Outrossim,
Claudineide
também percebeu sangramento na cachorra, que há poucos dias deu cria.

Claudineide
procurou a Delegacia de Polícia e registrou os fatos, ocasião em que tomou conhecimento de que o denunciado foi preso por fato da mesma natureza dias antes (autos PJE 1002522-63.2025.8.11.0021) e que possui medida cautelar de proibição de se aproximar de qualquer animal doméstico.

Os
policias
localizaram o denunciado e, devido à reiteração de novo ato de abuso de natureza sexual contra animal doméstico, foi preso em f
l
agrante delito
” (Id.
324490377
).

A denúncia foi recebida em 17 de julho de 2025 (Id
.
324490378).

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença
condenando
o apelante
Wilton de Souza Medrado

pelo crime
de
praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animal doméstico (
artigo
32,
§ 1º-A
, da Lei n° 9.605/1998
)
, à pena de
3 anos, 1 mês e 15 dias

de
reclusão
, além do pagamento de 141 dias-multa
(Id.
324490409
)
.

A defesa suscita, como preliminar,
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que teria sido indevidamente indeferido o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal,
a instauração do incidente de insanidade mental pressupõe a existência de
dúvida razoável
acerca da integridade psíquica do acusado, ônus argumentativo que não foi minimamente satisfeito no caso concreto
.

Com efeito, a defesa limita-se a sustentar que a reiteração da conduta criminosa do apelante, poucos dias após a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas - notadamente a proibição de se aproximar de qualquer animal doméstico, nos autos n° 1002522-63.2025.8.11.0021 - seria suficiente para levantar dúvida quanto à sua higidez mental; contudo, tal raciocínio não encontra respaldo jurídico nem probatório.

A
habitualidade delitiva
, por si só,
não se confunde com incapacidade de compreensão ou autodeterminação
, tampouco autoriza, automaticamente, a presunção de transtorno mental
. S
e assim fosse, toda reincidência ou reiteração em crimes da mesma espécie conduziria, de forma indevida, à obrigatoriedade de
submissão do acusado a
exame psiquiátrico, esvazia
ndo, por completo,
o critério legal da dúvida razoável previsto no art
igo
149
do Código de Processo Penal.

A
prática reiterada de delitos patrimoniais, de tráfico de entorpecentes ou de crimes contra a vida
, por exemplo,

não implica, por si
só
,
a existência de
distúrbio psíquico
,
podendo
decorrer de fatores
diversos,
como contexto social, padrões comportamentais, impulsividade ou
até mesmo
desprezo consciente pela norma penal
, sendo o
mesmo raciocínio
aplicável
ao caso em exame.

No presente feito,
não há nos autos
qualquer elemento médico, laudo, prontuário ou histórico de tratamento psiquiátrico que indique comprometimento da capacidade do acusado de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de se autodeterminar.

Ao revés, conforme se extrai da prova oral obtida sob o crivo do contraditório, o apelante demonstrou lucidez e domínio de suas ações no momento dos fatos. A informante
Claudineide
Rodrigues, proprietária do animal vítima dos maus-tratos, relatou em juízo que o réu se dirigiu deliberadamente aos fundos da residência, abriu o zíper da calça e passou a praticar o ato ilícito, não demonstrando qualquer surpresa ou confusão mental quando flagrado, circunstâncias que evidenciam consciência e voluntariedade da conduta.

Para melhor elucidação, transcrevo o trecho de seu depoimento, conforme consignado na sentença:

“[...]
foi um susto; que ocorreu em plena luz do dia na residência da sua genitora, esta que é idosa; que suas netas pequenas a qualquer momento poderiam chegar e visualizar o ocorrido; que durante o ato sua mãe estava sentada na sala, na cadeira de rodas, e o réu nos fundos da residência; que foi atrás do denunciado e o viu durante o ato com a cadela, e ele não ficou assustado; que ficou muito assustada e não deu tempo de gravar; que o réu tem mania de ficar fingindo que é doente; que por diversas vezes o réu se dirigiu para os fundos, mas não suspeitava disso; que o fato ocorreu em torno das 9h; que viu o réu com a cadela em uma distância de dois a três metros; que o denunciado não chegou a abaixar a calça, apenas tirou o zíper; que a cadela havia parido; que após algumas semanas a cadela foi doada; que as netas que frequentam a residência possuem 4, 9 e 13 anos; que o réu tinha conhecimento de que havia crianças, e elas sempre iam para fora brincar com a cadela
” (Id. 324490405).

Corroborando tal narrativa, o policial militar
Wandervaney
Soares da Silva afirmou, em juízo, que o apelante
“
já havia sido preso em flagrante pelo mesmo

modus
operandis
”
, acrescentando, ainda, que
“
o réu não apresenta nenhum tipo de remorso
, nem
demonstra que irá parar com os atos, de acordo com a conduta dele na delegacia
”
(trecho extraído da sentença - Id. 324490405).

Diante desse contexto,
inexistindo dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado
, correta se mostra a decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental,
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Tese de julgamento: 2. O incidente de insanidade mental somente deve ser instaurado quando houver dúvida relevante sobre a integridade mental do acusado, sendo o requerimento pela defesa insuficiente para obrigar sua realização” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 962.959/GO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 3 de dezembro de 2025; data da publicação: 11 de dezembro de 2025).

Seguindo a mesma racionalidade argumentativa, colaciono precedente desta Corte:

“2. A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida plausível e razoável acerca da higidez intelectual do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, nos termos do art. 149 do CPP” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1021686-19.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 16 de fevereiro de 2022; data da publicação: 18 de fevereiro de 2022).

De conseguinte,
rejeito a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto ausente dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, mostrando-se correto o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental pelo juízo de origem
, razão pela qual mantenho a sentença
incólume
.

No mérito, a defesa postula
(
ii
)
a isenção do pagamento das custas processuais por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, sob o argumento de ser assistido pela Defensoria Pública e não possuir recursos financeiros.

A condenação do vencido ao pagamento das custas processuais é um efeito anexo da sentença condenatória, por força de expressa disposição legal contida no artigo 804 do Código de Processo Penal
.

Dessa forma, o fato de o réu ser assistido pela Defensoria Pública não tem o condão de eximi-lo do ônus de arcar com as custas processuais e demais despesas.

Ademais, segundo entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça, a análise da miserabilidade jurídica para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, por ser este o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do sentenciado.

Nessa linha, colaciono precedentes:

“Tese de julgamento: 1. A análise da hipossuficiência para fins de isenção do pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal” (TJMT, Apelação Criminal n° 1000845-42.2023.8.11.0029, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara
Criminal,;
data do julgamento: 28 de janeiro de 2026; data da publicação: 3 de fevereiro de 2026).

“
7. Não cabe pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, porquanto a análise de tal pleito compete ao Juízo da Execução Penal, em momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, que, inclusive, pode ter sofrido mudanças, após a data da condenação (art. 804, do CPP)” (TJMT, Apelação Criminal n° 1013892-64.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de julho de 2024; data da publicação: 26 de julho de 2024).

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento das custas, cabendo a ele pleitear a suspensão da cobrança no
J
uízo
da Execução Penal.

Face ao exposto, em
parcial

consonância com o
parecer ministerial,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
nego provimento

ao apelo
, mantendo integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026